Tribunal: TJMT
Processo: 1010716-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010716-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), DANIELLE FONSECA SILVA - CPF: 857.692.071-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Nova Xavantina, contra a decisão, por mim proferida, que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo, formulado pelo mesmo Município no Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto (Id. 8910479).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que
uma vez que as faltas da Agravada, ao serviço, não foram justificadas em tempo hábil, conforme prevê a legislação municipal.

Salienta que a decisão agravada ressaltou que a probabilidade do direito está presente, o que demonstra a necessidade da concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão liminar de Primeiro Grau, posto que, diante da infração grave, cometida pela Agravada, (inúmeras faltas injustificadas) a pena de demissão é medida que se impõe.

Aduz que está, também, evidenciada nos autos a violação aos princípios da Administração Pública, em especial os da Legalidade, Moralidade e Eficiência, além de desvalorizar o instituto do Processo Administrativo Disciplinar e repercutir de maneira negativa junto aos demais servidores, que serão incentivados a cometer infrações, sem serem, por essas, responsabilizados.

Discorre sobre
o PAD no 050/2018, que culminou na demissão da Recorrida, procedeu em observância aos princípios norteadores do Direito Administrativo, e que a sanção aplicada é proporcional ao cometimento da infração, prevista na Lei Municipal n. 1.752/2013, qual seja, o de abandono do cargo por mais de trinta dias consecutivos.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, concedendo o efeito suspensivo.

A Agravada apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 16658453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020